Tribunal: TJDFT
Processo: 0704305-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA DE ÁLCOOL. LAUDO MÉDICO. ESGOTAMENTO DE OUTRAS MEDIDAS. POSSIBILIDADE. DIREITO À SAÚDE. DEVER ESTATAL. REQUISITOS DA LEI 10.216/2001 PREENCHIDOS.

1. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No mesmo sentido dispõe o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal.

2. A internação é medida extrema, pois acarreta grave restrição ao direito constitucional de liberdade e de locomoção e, por isso, deve ser tomada como ultima ratio, caso reste devidamente comprovada a ineficácia de outros meios e com respeito a todas as garantias legais.

3. Lei n.o 10.216/2011, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, exige a presença de diversos requisitos para a imposição da medida restritiva requerida na inicial, dentre eles: (I) a demonstração da insuficiência dos recursos extra-hospitalares; (II) laudo médico circunstanciado; (III) finalidade de reinserção social do paciente; (IV) proibição de internação em estabelecimentos com características asilares e (V) estabelecimento apto a salvaguardar a segurança dos pacientes e funcionários.

4. Na hipótese dos autos, o relatório médico circunstanciado ID 38137537 é suficiente para comprovar tanto a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, como a necessidade da internação compulsória.

5. Remessa necessária conhecida e não provida.